Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que condenou à restituição de quantia paga a maior pelo autor a título de ITBI, tendo em vista a base de cálculo inadequada utilizada pela Administração Pública, sem instauração de processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se deve ser conhecido o pedido subsidiário formulado pelo recorrente; (ii) se é necessária perícia e, portanto, se os Juizados Especiais são competentes para o julgamento da causa; no mérito, (iii) se o valor venal do imóvel deve ser determinado conforme avaliação administrativa, mesmo sem processo administrativo específico, ou se prevalece o valor declarado pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da inovação recursal. Constitui indevida inovação recursal o pedido de que seja assegurado ao recorrente o direito de instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, pois não realizado tal pedido em contestação. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, nos termos dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso, neste ponto, não conhecido.
4. Da suspensão. Não cabe a suspensão do processo no aguardo do julgamento do Recurso Extraordinário 1412419, pois não foi determinada a suspensão de processos quanto à temática no Recurso Extraordinário e tal recurso é desprovido de efeito suspensivo automático.
5. Da necessidade de perícia. A questão discutida nos presentes autos prescinde de perícia judicial e deve ser resolvida com base no direito material, especialmente considerado o que restou decidido pelo STJ no Tema 1.113. Preliminar que se rejeita.
6. Da base de cálculo do ITBI. 6.1. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN) que, de acordo com a legislação do Distrito Federal, é determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo (art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006). 6.2. Ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que a expressão “valor venal” contida no art. 38 do CTN deve ser entendida como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. 6.3. Ainda que o recorrente sustente que o lançamento de ofício do ITBI, de modo que a obrigação de questionar o valor arbitrado pela administração seja do contribuinte, a questão foi pacificada pelo STJ, de modo que o arbitramento de uma nova base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.113. Precedente: Acórdão 1901331.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 38 e 148; Lei Distrital n.o 3.830/2006, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ no Tema 1.113; TJDFT, Recurso Inominado no 0757178-40.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.